Tribunal: TJDFT
Processo: 0002014-42.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0002014-42.2015.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FABIO WILSON NOGUEIRA LOPES APELADO: FABIO WILSON NOGUEIRA LOPES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CRIMINAL interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa de Fábio Wilson Nogueira Lopes contra a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, e c/c o artigo 29, caput, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima), nos autos da ação penal no 0002014-42.2015.8.07.0007 (processo físico no 2016.16.1.003994-5), em curso perante o Juízo da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF (ID 41973057). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia, narrando os fatos nos seguintes termos (ID 18331151), verbis: “[...] No dia 26 de novembro de 2014 (quarta-feira), entre 6h00min e 6h30min, no Setor Habitacional Arniqueiras, Chácara 126-A, Conjunto H, Casa 13, Águas Claras/DF, pessoa ainda não suficientemente identificada, conhecida pela alcunha de Maranhão, de forma livre e consciente, com intenção de matar, em unidade de desígnios e comunhão e esforços com FÁBIO (PERNAMBUCO), efetuou disparos de arma de fogo contra Ivanildo Nascimento Silva, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 126/129. O denunciado JOÃO concorreu para o crime, na medida de sua culpabilidade, ao encomendar a Maranhão FÁBIO a morte da vítima Ivanildo, em virtude da existência de desavenças anteriores entre eles, fornecendo-lhes, ainda, a arma de fogo utilizada na prática do delito. O denunciado JOÃO concorreu para o crime, na medida de sua culpabilidade, ao encomendar a Maranhão e FÁBIO a morte da vítima Ivanildo, em virtude da existência de desavenças anteriores entre eles, fornecendo-lhes, ainda, a arma de fogo utilizada na prática do delito. Assim agindo, os denunciados deram início à execução de m crime que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que os projéteis oriundos dos disparos de arma de fogo não atingiram uma região de letalidade imediata, o que permitiu à vítima receber, posteriormente, atendimento médico eficaz. Nas circunstâncias de tempo e local anunciadas, a vitima estava em sua residência quando foi chamada a porta da casa por FÁBIO, que estava na companhia de Maranhão. Ato contínuo, FÁBIO iniciou o diálogo com a vítima, indagando-lhe sobre a possibilidade de conseguir trabalho para ele por aqueles dias, como já ocorrera outras vezes. Nada obstante, de inopino, durante a conversa, Maranhão sacou a arma de fogo que trazia consigo e efetuou diversos disparos em face da vítima, atingindo-a por pelo menos 3 vezes, sendo que os disparos atingiram a região a cabeça, abdômen e mãos. Na sequência, Fábio e Maranhão se evadiram do local, momento em que a companheira da vítima e outro vizinho conseguiram socorrê-lo e encaminhá-lo a uma instituição hospitalar, onde recebeu tratamento médico eficaz. A tentativa de homicídio foi praticada por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois FÁBIO iniciou conversa com IVANILDO sobre assunto corriqueiro, distraindo a atenção dele, enquanto Maranhão, de inopino, sacou a arma de fogo que trazia consigo e efetuou diversos disparos, não restando qualquer possibilidade de defesa à vítima. Por seu turno, JOÃO concorreu para a prática do crime ao encomendar a morte de IVANILDO, em virtude de desavenças anteriores existentes entre eles e, também, por repassar a arma para Maranhão desferir os tiros contra a vítima. [...]” Finda a fase do judicium accusationis, o Juízo a quo pronunciou o réu Fábio Wilson Nogueira Lopes nas sanções do artigo 121, §2o, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, e c/c o artigo 29, caput, todos do Código Penal, e impronunciou João Evangelista Nascimento da Silva, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal (ID 41972975). Submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri, acolhendo a decisão dos Jurados, julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo nas sanções do artigo 121, §2o, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, e c/c o artigo 29, caput, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado. Foi negado ao réu o direito de recorrer em liberdade (ID 41973057). É o relatório. Fixadas essas balizas, passo ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar do apelante, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.o 6.581 (relator: Ministro Edson Fachin; relator para acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 9/3/2022, DJe 3/5/2022). Registre-se que a novel disposição do artigo 316 do Código Penal veio corroborar o entendimento de que a prisão cautelar, por ostentar natureza rebus sic stantibus, é passível de revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. De fato, o apelante FÁBIO WILSON NOGUEIRA LOPES encontra-se em cumprimento de prisão cautelar, razão pela qual passa-se à reavaliação da sua segregação. No caso em tela, contudo, não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico do aludido apelante capazes de justificar a revogação da cautelar pessoal. Mais enfaticamente, a situação jurídica do réu está inalterada desde o momento em que decretada a prisão preventiva. Vale pontuar que, ao decretar a prisão preventiva, o juízo do Núcleo de Audiência de Custódia fundamentou sua imprescindibilidade para aplicação da lei penal e para resguardar a ordem pública, conforme se verifica do ID 41972654. In casu, estão configurados a ousadia, o destemor e a periculosidade do réu, haja vista que participou da tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Registra-se que o réu peticionou o relaxamento da sua prisão, entretanto, o Magistrado indeferiu o pedido, sob o fundamento de que não foi apresentado fato novo ou argumento suficiente que infirme as razões do decreto de prisão preventiva (ID 41972785 - Pág. 4). A prisão cautelar foi reavaliada novamente e mantida pelo Magistrado a quo, nos termos da decisão interlocutória de ID 41972959, proferida em 12/01/2022. Outrossim, a sentença de pronúncia manteve a segregação cautelar do réu Fábio, adotando os seguintes fundamentos (ID) “[...] Contra o acusado FÁBIO WILSON NOGUEIRA LOPES, vulgo Pernambuco, foi decretada a prisão preventiva diante da necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (ID 44106130). Consigno que a decisão constritiva de liberdade permanece hígida, na medida em que, para além da gravidade concreta dos fatos (tentativa de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima na presença da companheira desta), o réu encontrava-se fora do distrito da culpa, em local incerto e não sabido, pondo em risco a garantia da aplicação da lei penal. Assim, mantenho a prisão preventiva do réu FÁBIO WILSON NOGUEIRA LOPES, vulgo Pernambuco, diante da inalterabilidade do quadro fático que ensejou a decretação da prisão. [...]” Ademais, a sentença penal condenatória fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena e manteve a segregação cautelar do acusado, aduzindo a permanência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva (ID 41973057 - Pág. 3): “[...] Em relação ao direito de o réu recorrer da presente decisão em liberdade, verifico que o réu fugiu do distrito da culpa a fim de se isentar da responsabilidade penal, o que evidencia sua disposição de se furtar da responsabilização criminal. Proferida sentença condenatória, maior razão teria o réu para não se submeter à ação estatal. Deste modo, verifico ser necessária a manutenção da prisão preventiva, a fim de resguardar a aplicação da lei penal, por isso, recomendo o réu na unidade prisional em que se encontra recolhido. [...]” Nesse contexto, cumpre salientar que, de fato, o decurso do tempo, por si só, não afasta o fundamento utilizado para a manutenção da prisão. No mais, a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma. 2. No caso, o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade deu-se em decisão suficientemente fundamentada, notadamente porque o Magistrado, embora não tenha feito referência ao anterior decreto prisional - cujos fundamentos já foram apreciados por esta Corte em anterior writ - ressaltou um dos fundamentos que levaram à custódia do Agravante, qual seja, a gravidade em concreto da ação criminosa, consubstanciada na apreensão de considerável quantidade de drogas, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública, conforme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 723.082/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE APÓS CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. PREVENTIVA MANTIDA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. [...]" (AgRg no HC 711.481/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022) "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. AÇÃO SE DESTINAVA AO TRÁFICO DE 10 KG DE COCAÍNA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 3. No caso, o recorrente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas tentado, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de munição de uso restrito, à pena de 09 anos e 05 meses de reclusão, negado o direito de recorrer em liberdade, em razão da gravidade concreta da conduta, na medida que sua ação se destinava ao tráfico de 10 kg de cocaína. Precedente. 4. Convém, ainda, ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedente. [...]" (AgRg no RHC 157.232/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021) "PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. [...] 3. É impossível a concessão do direito de recorrer em liberdade, se o Apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e não houve mudança fática a ensejar sua soltura, bem como a fundamentação utilizada para a manutenção da segregação cautelar é idônea. [...]" (Acórdão 1404347, 07080239120208070010, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "Tráfico de drogas. Nulidade. Emendatio libelli. Prova. Desclassificação para uso de drogas. Crime único. Circunstâncias do crime. Natureza e quantidade de droga. Bis in idem. Pena-base. Fração de aumento. Confissão. Tráfico privilegiado. Transporte interestadual. Pena de multa. Condição financeira do réu. Direito de recorrer em liberdade. [...] 16 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu - condenado e fixado regime prisional fechado - permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. [...]" (Acórdão 1403237, 00049828720208070001, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DO MP E DA DEFESA. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ART. 42 DA LAD. VALORAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE. ANTECEDENTES. MANTIDOS. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/6. CAUSA DE AUMENTO. LOCAIS DE TRABALHO COLETIVO. MANUTENÇÃO. DIREITO A LIBERDADE. NEGADO. PERDIMENTO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. [...] IX - Não se concede o direito de apelar em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a ação penal, foi sentenciado ao cumprimento de pena em regime fechado, é reincidente e portador de antecedentes, tudo a demonstrar a legalidade da prisão e sua necessidade para garantia da ordem pública. [...]" (Acórdão 1377695, 07240923120208070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Relator Designado: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tendo em vista que o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal, que foi expedida a guia de execução provisória da pena (ID 41973078) e que a fundamentação utilizada para decretação da prisão preventiva, e, sua posterior manutenção, é idônea, lastreada na sua necessidade para resguardar a aplicação da lei penal, não há motivos para que, agora, após a condenação, seja-lhe concedida a liberdade provisória. Por fim, destaca-se que revisão periódica da prisão, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como ocorre na presente hipótese. Diante do exposto, inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do apelante, deve ser mantida a segregação cautelar do apelante Fábio Wilson Nogueira Lopes, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador